Tribunal: TJSP
Processo: 2223831-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Franca, em que é
embargante GUILHERME MORALES PONCE, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Guilherme Morales Ponce
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Franca
Voto n. 8997
Embargos de declaração – Ausência de vícios – Honorários
recursais que somente são arbitrados quando o recurso é
interposto em face de decisão que tenha fixado verba
honorária sucumbencial – Embargos conhecidos, porém,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos GUILHERME
MORALES PONCE contra o v. acórdão de fls. 68/72, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo embargado.
O recorrente alega que o decisum padece de omissão, tendo em
vista que deixou de condenar a parte agravante ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante, porquanto nada há de omisso no
v. acórdão.
Ora, somente é cabível a fixação de honorários recursais em
recursos interpostos contra decisão na qual tenham sido fixados honorários
sucumbenciais, o que não se verifica no presente caso.
Nesse sentido, eis precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS Retificação de
erro material Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Possibilidade O arbitramento de honorários advocatícios em sede de
agravo de instrumento somente poderá ocorrer nos casos em que o
Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão interlocutória
recorrida, tenha condenado a parte ao pagamento de honorários
sucumbenciais Hipótese verificada no presente caso Agravantes que
restaram sucumbentes em sede recursal - Arbitramento da verba
honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da reconvenção
Aplicação do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil/2015 -
Conhecidos pela tempestividade EMBARGOS ACOLHIDOS.” (TJSP,
Embargos de declaração n. 2184854-08.2017.8.26.0000/50004, 10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elcio Trujillo, julgado em
17.12.2019) grifo nosso.
“Embargos
de
Declaração
em
Agravo
de
Instrumento Ocorre a fixação de honorários recursais apenas em
recursos que impugnarem decisão na qual tenham sido fixados
honorários sucumbenciais - Omissão inexistente Verba incabível
Embargos
rejeitados.”
(TJSP,
Embargos
de
declaração
n.
2211925-14.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marrey Unit, julgado em 16.12.2019)
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2223831-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4